Tribunal: TJDFT
Processo: 0041202-76.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CASO FORTUITO. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. CLÁUSULA QUE VINCULA O PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA AO FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. ESTIPULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NULIDADE. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES.
1. Entraves burocráticos da Administração Pública, a carência de materiais e escassez mão-de-obra são circunstâncias inerentes ao risco da atividade exercida pela construtora e não caracterizam caso fortuito ou força maior.
2. É abusiva cláusula que prevê data da entrega do imóvel com base no contrato de financiamento, e seu posterior registro no Cartório de Imóveis.
3. É abusiva cláusula que admite a possibilidade de entrega do imóvel em data diversa, aleatoriamente prevista em contrato de financiamento.
4. A entrega do imóvel fora do prazo previsto gera, por si só, prejuízo presumido ao adquirente, razão pela qual a ele são devidos lucros cessantes.
5. É inviável a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória. Tema 970 do STJ.
6. Conheceu-se, em parte, do apelo da ré e, na parte conhecida, deu-se-lhe parcial provimento. Julgou-se prejudicado o apelo do autor.